Tribunal: CVM
Processo: IA-1999-10
Classe: Inquérito administrativo
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2000-09-14
Data de publicação: 2000-09-14

Ementa:
Voltar / SESSÃO DE JULGAMENTO DO / INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM Nº 10/99 / Interessados : / Arnóbio Aladim de Abreu

Inteiro teor:
Voltar

SESSÃO DE JULGAMENTO DO
INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM No 10/99
Interessados :
Arnóbio Aladim de Abreu
Banco Bozano Simonsen S/A
Bozano Simonsen S/A CCVM
Vitor Emanuel Erthal Périssé Duarte
Ementa : Negociação, em bolsa de valores, de ações de emissão de companhia aberta detidas pelo Bozano,
Simonsen Privatization Limited, administrado pelo Banco Bozano, Simonsen S.A.; através de leilões, sem o
prévio registro na CVM de distribuição pública, exigido para a quantidade de ações envolvida na operação.
Irregularidades na divulgação de informações ao mercado. Não emprego do cuidado e diligências necessários
no exercício da atividade de administração de carteiras. Irregularidades configuradas. Penalidades.
Decisão : Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, por
unanimidade de votos, decidiu :
1. não acatar a acusação formulada pela Comissão de Inquérito contra Banco Bozano, Simonsen S/A e Sr.
Vitor Emanuel Erthal Périssé Duarte, relativa a ter Bozano, Simonsen Privatization Limited, investidor
institucional estrangeiro, constituído nos termos do Regulamento Anexo IV à Resolução CMN no
1.289/87 utilizado recursos dos quotistas para adquirir o controle da Empresa Brasileira de Aeronáutica
S/A - EMBRAER, o que caracterizaria infração ao art. 2o, inciso I, da Instrução CVM no 169/92, visto não
ter havido aquisição de controle. O Bozano, Simonsen Privatization Limited passou a controlar a
Embraer em razão de acordo de acionistas, cuja celebração, por investidores institucionais estrangeiros,
em que possa contornar a proibição então existente, não é vedada pela regulamentação.
2. Reponsabilizar o Sr. Arnóbio Aladim de Abreu e a Bozano, Simonsen S.A. Corretora de Câmbio e
Valores Mobiliários, por não terem efetuado o registro prévio na CVM de distribuição pública, bem
como por terem divulgado informações falsas ao mercado, infringindo o disposto no art. 2o, inciso I; no
artigo 5o, inciso I; no art. 29, incisos II e III, e no artigo 30, todos da Instrução CVM no 88/88; aplicando-
lhes a pena de advertência, prevista no inciso I do artigo 11 da Lei no 6.385/76;
3. Responsabilizar o Sr. Vitor Emanuel Erthal Périssé Duarte, diretor responsável pela administração
de carteiras do Banco Bozano, Simonsen S.A., perante a CVM, à época dos fatos, por infração ao
disposto no art. 2o, inciso I; no artigo 5o, inciso I; no art. 29, incisos II e III, e no artigo 30, todos da
Instrução CVM no 88/88, e por infração ao disposto no artigo 10, inciso II, da Instrução CVM no 82/88,
aplicando-lhe a pena de advertência, prevista no inciso I do artigo 11 da Lei no 6.385/76,
4. Responsabilizar o Banco Bozano, Simonsen S.A., por infração ao disposto no art. 2o, inciso I; no
artigo 5o, inciso I; no art. 29, incisos II e III, e no artigo 30, todos da Instrução CVM no 88/88, e por
infração ao disposto no artigo 10, inciso II, da Instrução CVM no 82/88, aplicando-lhe, com base no
artigo 11, inciso II, parágrafo 1o da Lei no 6.385/76, a pena de multa no valor de R$ 1.000.000,00 (hum
milhão de reais), prevista no artigo 11, inciso II, da Lei n.o 6.385/76.
Os apenados terão um prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para
interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos
do parágrafo único do artigo 14 da Resolução no 454, de 16.11.77, do Conselho Monetário Nacional.
Estiveram presentes à sessão de julgamento os Diretores Joubert Rovai, Norma Jonssen Parente, Durval José
Soledade Santos e o Presidente José Luiz Osorio de Almeida Filho.
Rio de Janeiro, 14 de setembro de 2000
1/9

JOUBERT ROVAI
Diretor-Relator
JOSÉ LUIZ OSORIO DE ALMEIDA FILHO
Presidente da Sessão

RELATÓRIO
RELATOR: Diretor Joubert Rovai

I. Da Origem do Inquérito

1 . O presente Inquérito Administrativo foi instaurado para "apurar a possível ocorrência de irregularidades
relacionadas com negócios envolvendo ações de emissão da Empresa Brasileira de Aeronáutica S/A -
EMBRAER".
2. Conforme Relatório de Análise n.o 81/98 (fls. 014 a 018), da Gerência de Acompanhamento de Mercado-2
(GMA-2), datado de 8 de outubro de 1998, foram realizados na Bovespa, nos meses de setembro e outubro do
mesmo ano, quatro leilões de ações de emissão da EMBRAER.
3. O primeiro leilão ocorrera em 17 de setembro de 1998, tendo sido transacionadas 1.330.000.000 de ações
ordinárias da EMBRAER, em negócio direto intermediado pela Corretora Bozano, Simonsen. O segundo leilão
fora realizado em 24 de setembro de 1998, tendo sido negociadas 1.450.000.000 de ações ordinárias emitidas
pela mesma companhia, com a intermediação da mesma Corretora nas duas pontas. Nos editais dos dois
leilões, a Corretora informava não ser o cliente vendedor ligado ao controle da empresa (fls. 019 e 020).
4. A Bovespa teria cancelado o segundo leilão, em razão de infringência ao disposto na Instrução CVM n.o
88/88 (fl. 024).
5 . Os outros dois leilões ocorreram nos dias 2 e 6 de outubro de 1998, tendo sido negociadas,
respectivamente, 700.000.000 e 470.000.000 de ações preferenciais da EMBRAER, também com a
intermediação da Corretora Bozano, Simonsen nas duas pontas.
6. Conforme a referida Análise, com relação à negociação envolvendo ações ordinárias, não haveria evidência
de quaisquer anormalidades na formação de preços, uma vez que os preços pelos quais foram fechados os
negócios nos leilões não representaram oscilação significativa em relação ao histórico do papel.
7. Os comitentes, nos dois leilões de ações ordinárias foram os mesmos. O comprador foi o Bozano, Simonsen
III Fundo Mútuo de Investimento em Ações - Carteira Livre e o vendedor foi o Bozano, Simonsen Privatization
Limited, o qual participa do controle da EMBRAER, juntamente com a Fundação Telebrás de Seguridade Social
e a Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (fl. 030)
8. Conforme a referida Análise, além da incorreção das afirmações constantes dos editais, acerca de não estar
o vendedor ligado ao controle da empresa, a quantidade de ações ordinárias transacionadas nos dois leilões,
caso tivesse sido alienada conjuntamente, requereria aviso prévio de dois dias úteis e não de vinte e quatro
horas, como ocorrera, nos termos da Instrução CVM n.o 168/91.
a) Ainda segundo a Análise, as quantidades de ações ordinárias negociadas caracterizariam distribuição
pública, exigindo prévio registro na CVM, conforme o disposto na Instrução CVM n.o 88/88.
b) No tocante às operações com ações preferenciais, cujos comitentes foram os mesmos que figuraram
nos leilões de ações ordinárias, as quantidades negociadas também caracterizariam distribuição pública.
c) Em 7 de janeiro de 1999, foi proposta, através do MEMO/CVM/SRV/N.o001/99 (fls. 002 a 004), a abertura de
inquérito administrativo, com a finalidade de apurar indícios de infração ao disposto no artigo 29, incisos II e III,
da Instrução CVM n.o 88/88, por parte dos Sr. Vitor Emanuel Erthal Périssé Duarte, representante do ofertante
no Brasil, e do Sr. Ronald Toller Tavares, administrador de carteiras do Banco Bozano, Simonsen S/A e Diretor
da Corretora.
d) O Diretor – Relator à época aprovou a abertura de Inquérito administrativo com a finalidade de apurar a
responsabilidade das pessoas acima mencionadas, bem como a responsabilidade do Banco Bozano, Simonsen
S/A e da Bozano, Simonsen S/A Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários, respectivamente, administrador de
carteiras e intermediária das operações de venda das ações de emissão da EMBRAER (fls. 005 e 006).
e) O Colegiado da CVM, em reunião datada de 12 de março de 1999, aprovou o voto do Relator (fl. 007).
g) Os Srs. Ronald Toller Tavares e Vitor Emanuel Erthal Périssé Duarte foram intimados a prestar
esclarecimentos (fls. 043 e 044).
h) Em correspondência enviada pela Bozano, Simonsen S/A Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários à
CVM, em de 12 de maio de 1999, foi esclarecido que o Sr. Ronald Toller Tavares deixara de ser Diretor da
2/9

Corretora, por força de deliberação tomada em Assembléia Geral Extraordinária, datada de 28 de agosto de
1996, tendo sido nomeado para substituí-lo o Sr. Arnóbio Aladim de Abreu (fl. 045).
i) Em correspondência enviada na mesma data pelo Banco Bozano, Simonsen S/A, foi informado que o Sr. Vitor
Emanuel Erthal Périssé Duarte deixara de ser Diretor do Banco, por força de deliberação tomada em
Assembléia Geral Extraordinária, datada de 13 de novembro de 1998 (fl. 048).

j) O Colegiado da CVM (fl. 071), à vista das informações obtidas, aprovou a notificação do Sr. Arnóbio Aladim
de Abreu (fl. 054), o qual foi intimado a prestar esclarecimentos, tendo em vista que o Sr. Ronald Toller Tavares
deixara o cargo de Diretor da Corretora (fl. 056).
19. O Sr. Arnóbio declarou, em síntese, que (fl. 065):
foi Diretor da Corretora, responsável pela área de bolsa, de março de 1997 até janeiro de 1999;
tinha conhecimento de que o Bozano, Simonsen Privatization Ltd. integrava o controle acionário da
EMBRAER à época das operações objeto do presente Inquérito;
relativamente a tais operações, em que não foi comunicado ao mercado que o vendedor integrava o
controle da EMBRAER, declarou entender que o número de ações que excedesse a 2.158.426.628
ações estaria excluído do vínculo do acordo de acionistas;
tanto a venda das ações ordinárias quanto a das preferenciais foi dividida em dois dias por questão de
fluxo de caixa;
todo o lote de ações ordinárias e preferenciais negociado foi objeto de nova negociação no mercado, no
primeiro trimestre de 1999, com registro de oferta pública na CVM.
20. O Sr. Vitor Emanuel Erthal Périssé Duarte, por seu turno, declarou que (fl. 066):
foi Diretor responsável pela gestão e supervisão de recursos de terceiros, no Banco Bozano, Simonsen
S/A, no período de 12 de dezembro de 1997 a 3 de novembro de 1998;
o Bozano, Simonsen III Fundo Mútuo de Investimento em Ações - Carteira Livre e o Bozano, Simonsen
Privatization Ltd., que participaram das operações com ações ordinárias e preferenciais da EMBRAER,
nos dias 17 e 24 de setembro e nos dias 2 e 6 de outubro de 1998, não estavam sob sua gestão e
supervisão, por não se tratarem de fundos constituídos com recursos de terceiros;
não sabia quem era o responsável pela administração dos dois comitentes acima mencionados, sendo
provável que fosse a tesouraria do Banco Bozano, Simonsen S/A.
21. Concluída a fase de instrução, a Comissão designada pela PORTARIA/CVM/PTE/N.o042, de 14 de abril de
1999, apresentou seu Relatório.
II. Dos Fatos

22. Além dos fatos já mencionados, relativos às operações com ações de emissão da EMBRAER, consta do
Relatório da Comissão de Inquérito (fls. 145 a 155) ser Bozano, Simonsen Privatization Ltd. uma sociedade
constituída de acordo com as leis de Bermuda, com sede em Hamilton. Em 29 de setembro de 1995, a referida
sociedade firmara um Contrato de Administração com o Banco Bozano, Simonsen S/A, designando-o como
instituição administradora da carteira de valores mobiliários que viesse a ser por ela mantida no país, após
autorização da CVM (fls. 083 a 086).
23. O Bozano, Simonsen III Fundo Mútuo de Investimento em Ações - Carteira Livre fora constituído em 18 de
dezembro de 1996, por contrato particular, sob a forma de condomínio aberto e com prazo indeterminado de
duração. O Fundo é administrado pelo Banco Bozano, Simonsen S/A e destinado exclusivamente a grandes
empresas de capital privado (fls. 072 a 082).
24. A EMBRAER, criada pelo Decreto-lei n.o 770, de 19 de agosto de 1969 (fl. 090), permanecera como
sociedade de economia mista até 7 de dezembro de 1994, data em que fora privatizada através de leilão
realizado na Bovespa.
25. A análise dos fatos, constante do Relatório da Comissão de Inquérito, apontou, inicialmente, que Bozano,
Simonsen Privatization Limited, antes mesmo de realizar as operações objeto do presente Inquérito, estava
atuando de forma irregular no mercado de capitais, uma vez que tornara-se acionista controladora da
EMBRAER, contrariando o disposto no artigo 2.o, inciso I, da Instrução CVM n.o 169/92.
26. As operações realizadas em 17 e 24 de setembro de 1998, envolvendo, respectivamente, 1,330 bilhão e
1,450 bilhão de ações ordinárias, e a operação realizada no dia 2 de outubro de 1998, envolvendo 700 milhões
de ações preferenciais, todas de emissão de EMBRAER, excederam o percentual de 5% (cinco por cento) das
ações em circulação das respectivas espécies. Desta forma, tais operações deveriam ter sido previamente
registradas na CVM.
27. Além disso, contrariamente à informação veiculada nos Boletins de Divulgação de Informações da
Bovespa, o cliente vendedor, Bozano, Simonsen Privatization Ltd., integrava o controle acionário da
3/9

EMBRAER.
28. No tocante à atuação do Sr. Vitor Emanuel Erthal Périssé Duarte, apesar de ter alegado ser responsável
apenas pela administração de recursos de terceiros, não sendo, portanto, de sua responsabilidade as carteiras
dos comitentes comprador e vendedor das operações envolvendo ações de emissão da EMBRAER, em todos
os documentos enviados à CVM pelo Banco Bozano, Simonsen S/A consta seu nome como administrador,
conforme ata das Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária, datadas de 30 de abril de 1998 (fl. 035) e em
correspondência endereçada à Gerência de Credenciamento de Investidores Institucionais (GIC), de fl. 119 dos
autos.
29. Concluiu o Relatório da Comissão de Inquérito, nos termos nele detalhados, pela responsabilização das
seguintes pessoas físicas e jurídicas:
Banco Bozano Simonsen S/A e Sr. Vitor Emanuel Erthal Périssé Duarte, por infração ao disposto no
artigo 2.o, inciso I, da Instrução CVM n.o 169/92; por infração ao disposto no artigo 2.o, inciso I, no artigo
5.o, inciso I, no artigo 29, incisos I e II, e no artigo 30, todos da Instrução CVM n.o 88/88; e, por infração
ao disposto no artigo 10, inciso II, da Instrução CVM n.o 82/88;
Bozano Simonsen S/A Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários, e seu Diretor, Sr. Arnóbio Aladim de
Abreu, por infração ao disposto no artigo 2.o, inciso I, no artigo 5.o, inciso I, no artigo 29, incisos I e II, e
no artigo 30, todos da Instrução CVM n.o 88/88.
30. Finalmente, foi proposta a exclusão do Sr. Ronald Toller Tavares, por não ser administrador de carteiras do
Banco Bozano, Simonsen S/A ou Diretor da Bozano, Simonsen S/A Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários
à época dos fatos.
31. O Colegiado da CVM, acompanhando o voto do então Diretor-Relator (fl. 158), aprovou o Relatório da
Comissão de Inquérito (fls. 168 e 169).
32. As pessoas às quais foram atribuídas responsabilidades foram intimadas a apresentar suas defesas (fls.
160 a 163).
III. Das Defesas
III.a. Defesa do Banco Bozano, Simonsen S/A, Bozano, Simonsen S/A Corretora de Câmbio e Valores
Mobiliários e Sr. Arnóbio Aladim de Abreu
33. Alegaram os Defendentes, em sua defesa tempestivamente interposta (fls. 172 a 189), inicialmente que,
em face do descrito no Relatório da Comissão, seria correto mencionar o descumprimento ao disposto nos
incisos II e III do artigo 29 da Instrução CVM n.o 88/88, e não aos seus incisos I e II, como ocorrera.
34. O Banco Bozano, Simonsen S/A teria elaborado projeto de reestruturação das participações detidas por
seus diversos veículos (sic) e decidira transferir a participação acionária detida na EMBRAER, pelo Bozano,
Simonsen Privatization Ltd., para o Bozano, Simonsen III Fundo Mútuo de Investimento em Ações - Carteira
Livre, transferência esta que atenderia a uma nova estratégia do Banco.
35. Num primeiro momento ter-se-ia procedido à transferência das ações que não fizessem parte do controle
da companhia, ou seja, das ações ordinárias que não se encontravam vinculadas ao acordo de acionistas
celebrado pelos integrantes do grupo de controle.
36. Teria ficado decidido, ainda, que a transferência das ações ordinárias, bem como as posteriores
transferências de ações preferenciais seriam realizadas de forma paulatina, de acordo com a programação do
fluxo de caixa do Fundo Bozano, Simonsen III.
37. Em sede de preliminar, foi alegado que, tendo em vista o disposto na PORTARIA/CVM/PTE/N.o042/99, não
estaria submetida à apreciação da Comissão de Inquérito a questão relacionada à aquisição irregular, por
investidor estrangeiro, de ações de emissão da EMBRAER.
38. Alegaram os Defendentes que, ainda que se pudesse superar tal questão, o Bozano, Simonsen
Privatization Ltd. não adquirira de forma irregular qualquer ação de emissão da EMBRAER. O referido
investidor adquirira as ações, que não representavam o controle da companhia, quando do leilão de
privatização e nada teria impedido a sua participação como integrante do consórcio licitante, que fora declarado
vencedor do leilão.
39. Após concluída a compra, o referido investidor teria celebrado acordo de acionistas, firmado também por
outras entidades integrantes do consórcio vencedor do leilão.
40. Segundo os Defendentes, não seria verdade que o Bozano, Simonsen Privatization Limited teria adquirido
ações de controle da EMBRAER.
41. Ademais, o Regulamento Anexo IV à Resolução CMN n.o 1.289/87 vedaria tão somente a aquisição, por
investidor estrangeiro, de ações que resultem na transferência do controle de empresas controladas por
pessoas físicas domiciliadas no País, para pessoas físicas ou jurídicas domiciliadas no exterior. A aquisição de
ações pelo Bozano, Simonsen Privatization Ltd. não implicara na transferência do controle de empresa
controlada por pessoas físicas domiciliadas no País, visto que o controle da EMBRAER era exercido, até então,
por pessoa jurídica de direito público.
4/9

42. Alegaram os Defendentes, ainda, que a regulamentação vigente não vedaria, por parte do investidor
estrangeiro, constituído nos termos do mencionado Regulamento Anexo IV, a celebração de acordo de votos.
43. No que tange às operações realizadas, não teria havido qualquer prejuízo para o mercado e inexistiria
qualquer informação relevante sobre os negócios da EMBRAER, que não estivesse disponível ao mercado.
44. No que diz respeito à afirmação constante do Relatório da Comissão de Inquérito, referente ao fato de que
as operações deveriam ter sido objeto de distribuição secundária, alegaram os Defendentes que as vendas de
ações emitidas pela EMBRAER não eram destinadas ao mercado. Inseriam-se no processo de reestruturação
interna do Bozano, Simonsen, tendo sido utilizado o mecanismo de mercado apenas para cumprir exigência
imposta pela regulamentação aos investidores constituídos nos termos do Regulamento Anexo IV.
45. Nenhum esforço de venda teria sido implementado pela acionista vendedora das ações, que teria
destinatário certo para aqueles valores mobiliários, não tendo existido, assim, distribuição pública de valores
mobiliários.
46. As demais irregularidades apontadas pela CVM não passariam de infrações episódicas, de caráter formal,
que não teriam acarretado qualquer prejuízo ao mercado e/ou investidores.
47. Não teria sido comprovada, em qualquer das operações objeto do presente Inquérito, a culpa ou dolo dos
ora Defendentes. Estes não teriam agido de forma dolosa, repassando informações falsas ao mercado. O que
teria sido informado à Bovespa é que as ações ofertadas não se encontravam vinculadas ao acordo de
acionistas que vigorava, e, assim sendo, não integravam o bloco de controle da EMBRAER e poderiam ser
negociadas em bolsa de valores. Os Defendentes teriam se equivocado, pois, o que a Bovespa queria saber,
na verdade, era se as ações ofertadas pertenciam a integrantes do grupo de controle da EMBRAER.
48. Tal equívoco, todavia, por ter sido involuntário e não ter causado dano ao mercado, não poderia, segundo
os Defendentes, justificar a aplicação de penalidade.
49. Finalmente, não teria restado caracterizada a falta de cuidado e diligência no exercício das atividades
desempenhadas pelos representantes legais das pessoas jurídicas que participaram das operações e não teria
sido deferida à Comissão de Inquérito competência e/ou poder para apurar tais fatos.
III.b. Defesa do Sr. Vitor Emanuel Erthal Périssé Duarte
50. O Defendente (fls. 195 a 201) alegou, inicialmente, ter sido contratado pelo Banco Bozano, Simonsen S/A
em 18 de janeiro de 1996, para exercer a função de Gerente de Carteira, cargo que ocupara até 12 de
dezembro de 1997, quando fora eleito Diretor Estatutário, responsável pela gestão e supervisão dos recursos
de terceiros, em cumprimento ao disposto na Resolução n.o 2.451/97, do Conselho Monetário Nacional. Fora
reeleito, para o exercício da mesma função, na Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária datada de 30 de
abril de 1998, tendo permanecido no cargo até 3 de novembro de 1998, quando manifestara sua renúncia, que
fora homologada na Assembléia Geral Extraordinária realizada em 13 de novembro de 1998.
51. Segundo o Defendente, Bozano, Simonsen Privatization Ltd. era acionista da EMBRAER desde 1996,
portanto, anteriormente à data em que fora eleito Diretor do Banco Bozano, Simonsen S/A.
52. O contrato de administração de carteira celebrado entre aquele Banco e o Bozano, Simonsen Privatization
Ltd., em 29 de setembro de 1995, indicara, como Diretor responsável, o Sr. Geoffrey Ainsworth Langlands.
53. O representante do Bozano, Simonsen Privatization Ltd., no Brasil, seria o Sr. Álvaro Lopes da Silva Neto e
o Defendente não teria sido indicado para substituí-lo em momento algum.
54. Não teria tido o Defendente, portanto, qualquer ingerência na administração dos recursos do referido
investidor estrangeiro por ocasião da aquisição das ações emitidas pela EMBRAER, ou posteriormente.
55. No tocante à acusação relativa à falta de registro prévio na CVM da distribuição pública de ações, afirmou o
Defendente desconhecer a operação, em razão de nunca ter gerido recursos próprios da instituição e de suas
coligadas, bem como em razão de não ser o representante da ofertante no Brasil.
56. A carta dirigida pelo Banco Bozano, Simonsen S/A à CVM, solicitando a substituição do Sr. Geoffrey
Ainsworth Langlands pelo ora Defendente, teria sido clara ao mencionar que o pedido de cadastramento seria
para o cargo de responsável pela gestão e supervisão de recursos de terceiros.
57. O Defendente afirmou repudiar a declaração do Sr. Arnóbio Aladim de Abreu, segundo a qual as
operações, objeto do presente Inquérito, teriam sido conduzidas pelo próprio Sr. Arnóbio, "em contato com
pessoa ligada ao Banco Bozano, Simonsen, subordinada ao Sr. Vitor Emanuel, da qual não se recorda no
momento".
58. Com relação à divulgação de informações falsas ao mercado, reiterou o Defendente que não teve qualquer
participação nas operações que ensejaram a instauração do presente Inquérito.
59. Finalmente, quanto à acusação acerca de não ter empregado, no exercício de suas atividades de
administrador de carteira, o cuidado e diligência necessários, reafirmou o Defendente que apenas geriu e
supervisionou as carteiras de terceiros.
É o Relatório.
Rio de Janeiro, 14 de setembro de 2000.
5/9

JOUBERT ROVAI
Diretor-Relator

VOTO DO RELATOR

I – Da Infração ao Disposto no Artigo 2.o, Inciso I, da Instrução CVM n.o 169/92
1. Inicialmente, foi apontada eventual responsabilidade do Banco Bozano, Simonsen S/A e do Sr. Vitor
Emanuel Périssé Duarte por permitir que Bozano, Simonsen Privatization Limited, investidor institucional
estrangeiro, constituído nos termos do Regulamento Anexo IV à Resolução n.o 1.289/87, do Conselho
Monetário Nacional, utilizasse recursos dos quotistas para adquirir o controle da EMBRAER, infringindo o
disposto no artigo 2.o, inciso I, da Instrução CVM n.o 169/92.
2. Conforme Informações Anuais (IAN) da EMBRAER (fl. 091), datadas de 31 de dezembro de 1996, Bozano,
Simonsen Privatization Limited, detinha, então, 14,75% das ações ordinárias da companhia. A Fundação
Telebrás de Seguridade Social detinha 24,90% das ações ordinárias, percentual idêntico ao detido pela Caixa
de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil.
3. Segundo histórico da companhia (fl. 092), datado do mesmo ano, por força de acordo de acionistas, a
EMBRAER passou a ser controlada, dentre outros, por Bozano, Simonsen Privatization Limited.
4. A partir dos dados acima referidos, pode-se inferir que Bozano, Simonsen Privatization Limited não adquiriu
o controle da EMBRAER; passou, outrossim, a controlá-la em razão de acordo de acionistas, cuja celebração,
por investidores institucionais estrangeiros, em que possa contornar a proibição então existente, não é vedada
pela regulamentação.
5. Além disso, a Resolução n.o 2.689/2000, do Conselho Monetário Nacional, em seu artigo 16, revogou
expressamente, a partir de 30 de junho de 2000, a Resolução CMN n.o 1.832/91, que aprovou o Regulamento
Anexo IV à Resolução CMN n.o 1.289/87. Esta modalidade de investimento estrangeiro deve adaptar-se às
disposições contidas na Resolução CMN n.o 2.689, as quais não contemplam qualquer vedação à aplicação de
recursos externos na aquisição de participações societárias.
6. A Instrução CVM n.o 169/92, por seu turno, foi revogada pela Instrução CVM n.o 325/2000, a qual também
não contém qualquer vedação às aplicações de investidores não residentes, nos mercados financeiro e de
capitais.
7. Assim sendo, voto pela não responsabilização do Banco Bozano, Simonsen S/A e do Sr. Vitor Emanuel
Erthal Périssé Duarte, no tocante à infração ao disposto no artigo 2.o, inciso I, da Instrução CVM n.o 169/92.
II – Da Infração à Dispositivos da Instrução CVM n.o 88/88
8. Foi apontada, também, eventual responsabilidade do Banco Bozano, Simonsen S/A, do Sr. Vitor Emanuel
Erthal Périssé Duarte, da Bozano, Simonsen S/A Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários e do Sr. Arnóbio
Aladim de Abreu, por não terem efetuado o registro prévio na CVM de distribuição pública, bem como por
divulgarem informações falsas ao mercado, infringindo o disposto nos artigos 2.o, inciso I, 5.o, inciso I, 29,
incisos I e II, e 30, todos da Instrução CVM n.o 88/88.
9. Foi mencionado, inicialmente, na defesa do Banco Bozano, Simonsen S/A, da Corretora Bozano, Simonsen
S/A e do Sr. Arnóbio Aladim de Abreu ter havido erro formal com relação às supostas infrações aos incisos I e
II do artigo 29, da Instrução CVM n.o 88/88, uma vez que o correto, face ao descrito no Relatório da Comissão
de Inquérito, seria mencionar descumprimento ao disposto nos incisos II e III do aludido artigo.
10. Cabe esclarecer que no MEMO/CVM/SRV/N.o001/99 (fls. 002 a 004), através do qual foi proposta a
instauração do presente Inquérito, consta o enquadramento correto à vista dos fatos então relatados, qual seja,
eventual infração ao disposto nos incisos II e III do artigo 29 da Instrução CVM n.o 88/88.
11. Assim, pode-se atribuir a incorreção apontada a simples erro de digitação, o qual, à vista da correta
descrição das irregularidades, nenhum prejuízo acarretou aos Defendentes que a argüiram.
12. Alegaram ainda, os mencionados Defendentes, que, todas as eventuais irregularidades apontadas pela
CVM não passariam de infrações episódicas, de caráter meramente formal, que não originaram qualquer
prejuízo ao mercado e/ou investidores que dele participam. Ademais, não haveria como penalizá-los com base
no eventual e irrelevante descumprimento dos dispositivos mencionados no Relatório da Comissão de
Inquérito.
13. Não procede a alegação segundo a qual, in casu, fora irrelevante a irregularidade apontada, uma vez que
as quantidades de ações envolvidas nas operações eram significantes. As operações realizadas nos dias 17 de
setembro e 2 de outubro de 1998, envolvendo, respectivamente, 1,330 bilhões de ações ordinárias e
setecentos milhões de ações preferenciais, corresponderam a 12,01 % e 7,04% das ações em circulação, das
6/9

respectivas espécie e classe (fl. 153).
14 Aliás, justamente por se tratar de percentual significativo, é que tais operações estão sujeitas às disposições
da Instrução CVM n.o 88/88.
15. Não procede, igualmente, a alegação segundo a qual não pode a CVM aplicar penalidades a quem quer
que seja, sem que antes esteja plenamente caracterizada a existência de prejuízo relevante para o mercado ou
algum de seus integrantes.
16. Citando, neste ponto, a sempre precisa lição de Nelson Eizirick, "além da tipificação prévia da infração, a
aplicação da sanção administrativa pressupõe, também, a existência de um sujeito passivo culpado, a quem
possa ser atribuído tal comportamento".
17. Emergem, daí, os dois requisitos necessários e suficientes à aplicação de sanção administrativa: a
tipificação prévia da conduta e a existência de um sujeito culpado.
18. As normas de direito público, como o são as editadas pela CVM, visam a proteção do interesse público e,
ao serem violadas, lesam, ipso facto, o interesse público por elas protegido.
19. À CVM, no exercício das competências que lhe são outorgadas pela Lei n.o 6.385/76, cabe impor
penalidades aos infratores das normas cujo cumprimento lhe incumbe fiscalizar. Assim, violadas tais normas, a
CVM não só pode, como deve, aplicar penalidades aos infratores, sob pena de, não o fazendo, estar
renunciando ao seu poder-dever.
20. O Banco Bozano, Simonsen S/A, a Corretora Bozano, Simonsen S/A e o Sr. Arnóbio Aladim de Abreu
alegaram, ainda, que não teria ficado demonstrada a culpa própria, concreta e individual de cada indiciado.
21 Alegaram que a informação falsa repassada ao mercado fora prestada pela Bovespa. Os Defendentes
teriam tão somente informado à Bolsa que as ações ofertadas à venda em leilão não se encontravam
vinculadas a nenhum acordo de acionistas e, portanto, poderiam ser negociadas, ao passo que a informação
solicitada fora de caráter diverso. Tratar-se-ia de equívoco involuntário.
22. Com relação ao elemento subjetivo, cabe citar, novamente, a lição de Nelson Eizirick, segundo a qual "o
agente para ser responsabilizado, deve ter a consciência da ilicitude do ato que está praticando". Esta, por seu
turno, "deriva, particularmente no âmbito das atividades regulamentadas, como são as do sistema financeiro e
do mercado de capitais, do descumprimento do dever de informar-se. Assim, não aproveita ao agente a falta de
consciência da ilicitude quando: a) teria sido fácil para ele, nas circunstâncias, obter essa consciência, com
algum esforço e com os conhecimentos decorrentes da vida em seu meio comunitário; b) propositadamente,
recusou-se a instruir-se para não ter que evitar a conduta proibida; e, c) não procurou informar-se
convenientemente para o exercício de determinadas atividades sujeitas a regulamentação especial".
23. O equívoco não elide a culpa dos mencionados Defendentes. Caberia a eles terem se informado
corretamente acerca da regulamentação aplicável à operação que desejavam realizar.
24. Aliás, a contrario sensu, o poder punitivo da CVM e de qualquer outro órgão competente para a aplicação
de penalidade ficaria prejudicado, face à singela alegação do acusado de que equivocou-se ou desconhecia a
regulamentação aplicável ao caso. Para encerrar tal questão, cabe citar o artigo 3.o da Lei de Introdução ao
Código Civil, verdadeira lei introdutória de aplicação do direito em geral, que preceitua: "ninguém se escusa de
cumprir a lei, alegando que não a conhece".
25. O Sr. Vitor Emanuel Erthal Périssé Duarte alegou, no tocante às infrações aos citados dispositivos da
Instrução CVM n.o 88/88, que fora acusado sob a falsa premissa de ser o representante no Brasil do Bozano,
Simonsen Privatization Ltd., sendo que, na realidade, era responsável pela gestão e supervisão de recursos de
terceiros, e não da carteira própria da instituição ou de instituições coligadas.
26. Afirmou o referido senhor não ter tido qualquer participação nas operações objeto do presente Inquérito.
27. A Instrução CVM n.o 88/88 dispõe, em seu artigo 30, in verbis:
Art. 30. - A responsabilidade pela infringência às normas da presente Instrução, nas distribuições
por ela disciplinadas, cabe ao ofertante e ao intermediário que delas participou.
28. O ofertante nas operações objeto do presente Inquérito foi Bozano, Simonsen Privatization Limited,
administrado pelo Banco Bozano, Simonsen S/A.
29. Nos termos da regulamentação, o referido Banco, no exercício da administração de carteira de valores
mobiliários, é diretamente responsável, civil e administrativamente, pelos atos dolosos ou culposos de que
decorrem prejuízos ou que infringem normas legais, regulamentares ou estatutárias.
30. O Banco Bozano, Simonsen S/A, pessoa jurídica, deve atribuir a responsabilidade direta pela administração
de carteira a um diretor.
31. O Sr. Vitor Emanuel Erthal Périssé Duarte foi o diretor responsável pela administração de carteiras do
Banco, perante a CVM, no período de 15 de abril de 1998 a 23 de dezembro de 1998, portanto, era ele o
responsável à época das operações objeto do presente Inquérito. Daí resulta a sua responsabilidade pela
infração aos dispositivos da Instrução CVM n.o 88/88.
32. Quanto à sua alegação, de que Bozano, Simonsen Privatization Limited não estava sob sua gestão e
7/9

supervisão, por não se tratar de fundo constituído com recursos de terceiros, é de se mencionar que aquele
fundo, constituído nos termos do Regulamento Anexo IV à Resolução CMN n.o 1.289/87 deveria, sim, ser
constituído de recursos de terceiros, pois, conforme a Resolução CMN n.o 1.832/91, o Anexo IV disciplina a
constituição e administração de carteira de valores mobiliários mantida no País por investidores institucionais
constituídos no exterior. É de se supor, portanto, que tais recursos não sejam próprios da instituição, sob pena
de ter sido burlada a regulamentação.
33. Diante do exposto, voto pelo não acolhimento das razões de defesa do Banco Bozano, Simonsen S/A, da
Corretora Bozano, Simonsen S/A, do Sr. Arnóbio Aladim de Abreu e do Sr. Vitor Emanuel Périssé Duarte, no
tocante às infrações ao disposto nos artigos 2.o, inciso I, 5.o, inciso I, 29, incisos II e III, e 30, da Instrução CVM
n.o 88/88.
III. Da Infração ao Disposto no artigo 10, inciso II, da Instrução CVM n.o 82/88
34. Foi apontada, finalmente, responsabilidade do Banco Bozano, Simonsen S/A e do Sr. Vitor Emanuel Erthal
Périssé Duarte por não terem empregado, no exercício da atividade de administrador de carteiras, o cuidado e
a diligência necessários, descumprindo o disposto no artigo 10, inciso II, da Instrução CVM n.o 82/88.
35. Alegou o Banco Bozano, Simonsen S/A, em sua defesa, que não fora deferido à Comissão de Inquérito
apurar o desempenho dos representantes legais das pessoas jurídicas que participaram das operações
realizadas com o intuito de implementar a reestruturação almejada.
36. Tal alegação, todavia, não procede. O presente Inquérito foi instaurado, conforme consta da portaria (fl.
001), a fim de "apurar a possível ocorrência de irregularidades relacionadas com negócios envolvendo ações
de emissão da Empresa Brasileira de Aeronáutica S/A - EMBRAER".
37. Os negócios, objeto do presente Inquérito, dizem respeito a leilões de venda de ações de emissão da
EMBRAER, detidas pelo Bozano, Simonsen Privatization Limited, que, conforme mencionado, tem como
administrador de carteiras o Banco Bozano, Simonsen S/A (fls. 083 a 086 e 088).
38. Nos termos da Instrução CVM n.o 82/88, vigente à época dos fatos, as pessoas físicas ou jurídicas, no
exercício da administração de carteira de valores mobiliários, são diretamente responsáveis, civil e
administrativamente, pelos atos dolosos ou culposos de que decorrem prejuízos ou que infringem normas
legais, regulamentares ou estatutárias.
39. Tendo sido detectadas irregularidades nas operações realizadas pelo Bozano, Simonsen Privatization
Limited, com ações de emissão da EMBRAER, a responsabilidade, nos termos da regulamentação, é do Banco
Bozano Simonsen S/A.
40. Foi alegado pelo Banco Bozano, Simonsen S/A, ainda, que não teria havido a comprovação de que os
representantes legais das pessoas jurídicas que participaram das operações agiram voluntária e
conscientemente, bem como não teria não teria ficado comprovado que o ato causou prejuízo ao mercado ou a
terceiros.
41. Tais argumentos, aduzidos também em relação à infração aos dispositivos da Instrução CVM n.o 88/88, já
foram enfrentados.
42. Cabe ressaltar, tão somente, que o alegado involuntário erro de interpretação não elide a culpa do
Defendente. Caberia a ele ter se informado corretamente acerca do exercício da atividade de administrador de
carteira por ele exercido, especialmente com relação à regulamentação aplicável.
43. O Sr. Vitor, neste ponto, reiterou que apenas geriu e supervisionou carteiras de investidores qualificados
como terceiros.
44. Tal alegação, contudo, não afasta a responsabilidade que lhe foi imputada, uma vez que, por se tratar de
operações realizadas por investidor institucional estrangeiro, os recursos deveriam ser de terceiros. Se não o
eram, deveria o Sr. Vitor tê-lo provado, para que fossem tomadas as providências cabíveis.
45. Não acolho, pois, as razões de defesa do Banco Bozano, Simonsen S/A e do Sr. Vitor Emanuel Erthal
Périssé Duarte, no tocante à infração ao artigo 10, inciso II, da Instrução CVM n.o 82/88.
46. Diante do exposto, e nos termos do artigo 11 da Lei n.o 6.385/76, voto pela aplicação das seguintes
penalidades:
pena de advertência ao Sr. Arnóbio Aladim de Abreu, por infração ao disposto no artigo 2.o, inciso I, no
artigo 5.o, inciso I, no artigo 29, incisos II e III e no artigo 30, da Instrução CVM n.o 88/88;
pena de advertência à Bozano, Simonsen S/A Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários, por infração
ao disposto no artigo 2.o, inciso I, no artigo 5.o, inciso I, no artigo 29, incisos II e III e no artigo 30, da
Instrução CVM n.o 88/88;
pena de advertência ao Sr. Vitor Emanuel Erthal Périssé Duarte, por infração ao disposto no artigo 2.o,
inciso I, no artigo 5.o, inciso I, no artigo 29, incisos II e III e no artigo 30, da Instrução CVM n.o 88/88, e
por infração ao disposto no artigo 10, inciso II, da Instrução CVM n.o 82/88; e, finalmente,
pena de multa no valor de R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais) ao Banco Bozano, Simonsen S/A, por
8/9

infração ao disposto no artigo 2.o, inciso I, no artigo 5.o, inciso I, no artigo 29, incisos II e III e no artigo
30, da Instrução CVM n.o 88/88, e por infração ao disposto no artigo 10, inciso II, da Instrução CVM n.o
82/88, tendo em vista o fato de já ter sido punido pela CVM outras quatro vezes.
É o meu voto.
Rio de Janeiro, 14 de setembro de 2.000.
JOUBERT ROVAI
Diretor - Relator

Voto do Diretor Durval José Soledade Santos :
Acompanho o voto do Relator.
Voto da Diretora Norma Jonssen Parente :
Acompanho o voto do Relator.
Voto do Presidente José Luiz Osorio de Almeida Filho :
Acompanho o voto do Relator.
9/9